Tribunal: TJSP
Processo: 0000376-77.2017.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A-). Não há necessidade de representação. B-). Não há motivo para o desmembramento do feito. C-). Deve-se afastar a incidência do crime de bagatela. D-). Não há erro de proibição. E-). Inexiste arrependimento posterior.
3-) A materialidade delitiva e autoria estão provadas pela prova oral e documental existentes. Pode-se atribuir a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A-). Não há necessidade de representação. B-). Não há motivo para o desmembramento do feito. C-). Deve-se afastar a incidência do crime de bagatela. D-). Não há erro de proibição. E-). Inexiste arrependimento posterior.
3-) A materialidade delitiva e autoria estão provadas pela prova oral e documental existentes. Pode-se atribuir a lesão corporal culposa e o estelionato ao recorrente.
4-) A pena está correta. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas nos mínimos legais, seis (6) meses de detenção para lesão corporal culposa e um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa para o estelionato. Na segunda fase, a confissão quanto ao acidente de trânsito não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Inexistem agravantes. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. As penas são finais, pois mais nada as alteram.
5-) O regime inicial das penas corporais seria o aberto. Incide na espécie o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, porque as penas privativas da liberdade são inferiores a quatro (4) anos e o recorrente é primário, logo, em caso de revogação ou conversão, será a opção mais correta para a repressão, prevenção e reintegração sociais.
6-) Substituição das penas corporais. Conforme ressaltado, pode ser feita a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, no que se refere ao delito de trânsito, que provocou lesão corporal culposa leve. Isso está em sintonia com a conduta social e personalidade do apelante. A substituição mostra-se adequada por prestação pecuniária, em doação de dez (10) salários mínimos nacionais ao "Abrigo Criança", de Piratininga. Referente ao estelionato, com ressarcimento da vítima, seguradora, sendo o valor não elevado, pode-se aplicar o art. 171, § 1o, do Código Penal, solução legislativa quando não há grandes prejuízos, não o crime de bagatela, logo, com incidência do art. 155, § 2o, do Estatuto Repressivo, sendo primário e de bons antecedentes o apelante, escolheu-se a pena de multa, fixada em dez (10) dias-multa. E, sendo pecuarista, tendo considerável patrimônio (fls. 95), cada dia-multa pode ficar em um (1) salário mínimo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001001708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000376-77.2017.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante
HALIM SAAD FARHA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
2
VOTO No 3961
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458
Comarca: Vara Única de Piratininga
Juiz(a) de Direito: doutor(a) Ana Carla Crescioni dos Santos
Almeida Salles
Apelante: Halim Saad Farha Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A-). Não há necessidade de representação. B-). Não há motivo para o
desmembramento do feito. C-). Deve-se afastar a incidência do crime de bagatela. D-
). Não há erro de proibição. E-). Inexiste arrependimento posterior.
3-) A materialidade delitiva e autoria estão provadas pela prova oral e
documental existentes. Pode-se atribuir a lesão corporal culposa e o estelionato ao
recorrente.
4-) A pena está correta. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas
nos mínimos legais, seis (6) meses de detenção para lesão corporal culposa e um (1)
ano de reclusão e dez (10) dias-multa para o estelionato. Na segunda fase, a
confissão quanto ao acidente de trânsito não leva a pena aquém do mínimo (Súmula
231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inexistem
agravantes. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. As
penas são finais, pois mais nada as alteram.
5-) O regime inicial das penas corporais seria o aberto. Incide na
espécie o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, porque as penas privativas da
liberdade são inferiores a quatro (4) anos e o recorrente é primário, logo, em caso
de revogação ou conversão, será a opção mais correta para a repressão, prevenção e
reintegração sociais.
6-) Substituição das penas corporais. Conforme ressaltado, pode ser
feita a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, no que se refere ao delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
3
trânsito, que provocou lesão corporal culposa leve. Isso está em sintonia com a
conduta social e personalidade do apelante. A substituição mostra-se adequada por
prestação pecuniária, em doação de dez (10) salários mínimos nacionais ao "Abrigo
Criança", de Piratininga. Referente ao estelionato, com ressarcimento da vítima,
seguradora, sendo o valor não elevado, pode-se aplicar o art. 171, § 1o, do Código
Penal, solução legislativa quando não há grandes prejuízos, não o crime de bagatela,
logo, com incidência do art. 155, § 2o, do Estatuto Repressivo, sendo primário e de
bons antecedentes o apelante, escolheu-se a pena de multa, fixada em dez (10) dias-
multa. E, sendo pecuarista, tendo considerável patrimônio (fls. 95), cada dia-multa
pode ficar em um (1) salário mínimo.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 444/445
O apelante, Halim Saad, foi condenado à pena de dez (10) salários
mínimos nacionais e à pena de dez (10) dias-multa, no valor de 1 salário mínimo
por dia multa, como incurso no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e art. 171, "caput", do Código Penal, c/c o art. 69 do Código Penal,
porque em 1o.5.2017, por volta das 15 horas, na Rodovia Elias Miguel Maluf,
altura do km 2, Piratininga, com manifesta imprudência, ao ingressar na
contramão de direção, na condução do Volkswagen Gol, preto, placas EZW-6655,
de Piratininga/SP, e causou lesões corporais em A. C. C., ocupante, na condição
de passageira, do GM/Astra GL, prata, de placas DAW-8664, conduzido por seu
proprietário, R. A. L. V., tendo atingido a lateral deste veículo, ademais, em
9.5.2017, em horário e local incertos, obteve, para si, vantagem ilícita, no valor
de R$ 778,55, em prejuízo da "EDJASEG Bauru Corretora de Seguros",
induzindo-a em erro, mediante artifício, comunicou que o veículo envolvido no
evento seria o Dodge RAM 2500, preto, placas APO-7450, de sua mulher, T. P.
C., que possuía Apólice de Seguro para cobertura de riscos, certo que, quando foi
à Delegacia de Polícia, para registrar a ocorrência, mencionou o veículo e sua
esposa. Em razão disso, foi feita a indenização ao condutor do Astra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
4
Nas razões de apelação foi sustentado a) não foi oferecida a
representação, prevista na Lei no 13.964/2019; b) desmembramento da ação penal,
com tratamento diferenciado do art. 303 do CBT, pelo Juizado Especial Cível,
dando-se oportunidade para composição de danos e transação; c) deve-se aplicar o
princípio da insignificância; d) erro de proibição e arrependimento posterior e e)
incidência da confissão (fls. 466/503).
Contrarrazões a fls. 507/516, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de recurso oferecido pela Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento das preliminares e rejeitar o apelo (fls. 528/537).
II - Fundamentação
1. Não há necessidade de representação.
Se o disposto no art. 171, § 5o, do Código Penal retroage ou não é
matéria controversa na doutrina e na jurisprudência. Alguns entendem que a
representação é mera condição de procedibilidade, instituto de direito processual
penal, logo, inexiste sua exigência para casos pretéritos; outros, no entanto,
pensam de maneira diversa, ou seja, tendo natureza mista, processual penal e
penal, poderia ser obrigatória para todos os feitos, com ou sem r. sentença
condenatória.
Quem deverá sedimentar a matéria serão os Tribunais Federais, os
Preclaros Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Naquele
Egrégio Tribunal em primeiro lugar, pois cuida de matéria federal, provavelmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
5
Aliás, já há pronunciamento a respeito: para Quinta Turma, exigência
de representação para ação por estelionato não afeta processos em curso. ?Ao
interpretar uma mudança introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2/019),
a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de habeas
corpus que buscava a aplicação retroativa da regra do parágrafo 5o do artigo 171
do Código Penal para anular o processo que resultou na condenação de um
vendedor pelo crime de estelionato. Para o colegiado, a regra
que exige a
representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato
não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos
em curso, pois isso não foi previsto pelo legislador ao alterar a redação do
artigo 171 no Pacote Anticrime. Segundo o ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, relator, a Lei 13.964/2019 transformou a natureza da ação penal no crime
de estelionato, de pública incondicionada para pública condicionada à
representação do ofendido (salvo algumas exceções) mudança que só pode
afetar os processos ainda na fase policial. De outro modo ressaltou o relator,
citando Rogério Sanches Cunha , a representação passaria de condição de
procedibilidade da ação penal (condição necessária ao início do processo) para
condição de prosseguibilidade (condição que deve ser implementada para o
processo já em andamento poder seguir seu curso). Para o ministro, o
entendimento mais acertado é o de que a representação da vítima possa ser
exigida retroativamente nos casos que estão em fase de inquérito policial, mas
não na hipótese de processo penal já instaurado. No caso analisado pelo
colegiado, o réu foi condenado em 2018 por estelionato condenação mantida
pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no início deste ano, já sob a vigência do
Pacote Anticrime. No habeas corpus, a Defensoria Pública reiterou o pedido de
aplicação do parágrafo 5o do artigo 171 para anular o processo, uma vez que seria
necessária a representação do ofendido para só então se proceder à ação penal. O
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou que os tribunais superiores ainda
não se manifestaram de forma definitiva sobre o assunto, em razão do pouco
tempo de vigência da nova lei. Ele destacou que, em tese, pelo fato de o instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
6
da representação criminal ser norma processual mista ou híbrida, a aplicação
retroativa seria possível para beneficiar o réu, mas o Pacote Anticrime não trouxe
nenhuma disposição expressa sobre essa possibilidade. Referente ao Habeas
Corpus no 573.093.
A fim de relacionar os julgados referentes à matéria, valeu-se da
pesquisa feita pelo Cadicrim (Centro de Apoio da Seção de Direito Criminal –
Seleção de Julgados – Pacote Anticrime – Setembro/2020).
Em outro momento, o Ministro destacou, novamente, que o novo
comando legal tem caráter híbrido e seus efeitos não podem atingir o ato
jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), sendo que, no caso em
análise, havia manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não
se exigindo para tal efeito, consoante jurisprudência do Excelso Superior Tribunal
de Justiça, formalidade para manifestação do ofendido (AgRg na PET no AREsp
no 1.649.986/SP – T5 – Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca –
J. 23.6.2020).
Na mesma linha de pensamento, "(....) Ou seja, a representação deverá
ocorrer aos processo iniciados, mas não sentenciados. No caso dos autos, à época
do recebimento da denúncia inexistia a exigência em comento, não se podendo
exigi-la agora em grau recursal" (Apelação Criminal no
1500029-75.2019.87.26.077 – 6a Câm. Crim. – Rel. Des. Machado de Andrade –
J. 13.7.2020). Ainda: Habeas Corpus no 2134270-29.2020.8.26.0000 – 4a Câm.
Crim. – Rel. Des. Euvaldo Chaib – J. 24.7.2020 e Correição Parcial no
2158720-36.2020.8.26.0000 – 5a Câm. Crim. – Rel. Des. Tristão Ribeiro – J.
11.8.2020).
Nesta Preclara 11a Câmara de Direito Criminal: "Correição parcial –
Estelionato – Recebimento da denúncia antes da inovações trazidas pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
7
13.964/19 – Princípio do Tempus regit actum – Representação da vítima – Art.
171, § 5o, do Código Penal – Desnecessidade – Precedentes jurisprudenciais –
Error in procedendo – Ocorrência – Correição parcial deferida" (Correição
Parcial no 2081922-34.2020.8.26.0000 – Rel Des. Alexandre Almeida – J.
17.7.2020).
Ao que parece, a tendência jurisprudencial é nesse sentido, ademais,
em outros entendimentos, deixou-se consignado ser suficientes a lavratura do
boletim de ocorrência ou o comportamento da vítima durante o processamento
para vislumbrar o desejo da punição.
STF: "HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019.
INCLUSÃO
DO
§ 5o
DO
ART.
171: AÇÃO PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA
DA NOVA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE Á CONDENADA
CONFIRMADA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA DA VÍTIMA: REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE
FORMALIDADES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO" (Habeas Corpus no 188.498/SP – Rela Min. Cármen Lúcia –
Decisão Monocrática – J. 16.7.2020).
STJ: Habeas Corpus no 578130/DF – Rel. Min. Nefi Cordeiro –
Decisão Monocrática – J. 9.6.2020.
TJSP: Apelação Criminal no 0038092-69.2014.8.26.0224 – 14a Câm.
Crim. – Rel. Des. Fernando Torres Garcia – J. 8.5.2020; Apelação Criminal no
0001524-89.2016.8.26.0319 – 15a Câm. – Rela. Desa. Gilda Alves Barbosa
Diodatti – J. 28.7.2020; Correição Parcial no 2087990-97.2020.8.26.0000 – 8a
Câm. Crim. – Rel. Des. Sérgio Ribas – J. 10.6.2020 e Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
8
0004618-19.2016.8.26.0554 – 10a Câm. Crim. – Rel. Des. Fábio Gouvêa – J.
23.6.2020.
2. Não há motivo para o desmembramento do feito.
Um fato é correlacionado ao outro. Do acidente culposo surgiu a
necessidade de indenização de quem estava no Astra, com lavratura do boletim de
ocorrência.
Quanto da elaboração da notícia do crime, um veículo foi mencionado
no lugar do outro. Isso envolveu testemunhas e partes dos dois ocorridos, logo,
não se pode realizar a cisão.
Caso ela fosse determinada, haveria, conforme mencionado a fls. 184,
haveria prejuízo à descoberta da verdade rela, imprescindível para o processo
penal atual.
Cabe o prescrito no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal,
ou seja, quando a prova de um fato influenciar no outro.
Dessa forma, não se cogita, num e noutro crime, de incidência da Lei
no 9.099/1995, porque as penas máximas, com todas suas causas de aumento,
somam-se para determinação da competência.
"1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no
sentido de que, para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será
considerada a soma das penas máximas cominadas aos delitos, em concurso
material, com as causas de aumento que lhes sejam imputadas, igualmente em
patamar máximo, resultado que, ultrapassado o montante de dois anos, fica
afastada a competência do Juizado Especial Criminal." (HC 530268/SP – T6 –
Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 3.12.2019 – DJe 9.12.2019). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
9
mesmo sentido: RHC 102381/BA – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer
– J. 9.10.2018 – DJe 17.10.2018 e AgRg no REsp 1563647/PI – T6 – Sexta
Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 22.3.2018 – DJe 3.4.2018.
3. Deve-se afastar a incidência do crime de bagatela.
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da
insignificância não se restringe na avaliação do valor do dano decorrente do
crime, devem ser ponderados outros aspectos relevantes da conduta imputada (HC
115591/PE Pernambuco 1a T. STF Rela. Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir
decisão de absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I)
conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão jurídica
inexpressiva (HC 114241/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min.
Ricardo Lewandowski J. 26.2.2013; HC 91920/RS Rio Grande do Sul 2a
T. STF Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 9.2.2010; HC 97012/RS Rio Grande
do Sul 2a T. STF Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 9.2.2010 e AI 559904
QO/RS Rio Grande do Sul 1a T. STF Rel. Min. Sepúlveda Pertence J.
7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta
incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a
relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode
conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos
do texto legal” (HC 113369/MG Minas Gerais 1a T. STF Rel. Min. Luiz
Fux J. 26.2.2013).
Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se
observar o bem protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
10
Marco Aurélio J. 31.5.2011).
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do
caso concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas
criminosas e, com predomínio deste último, não se pode proferir o decreto
absolutório (HC 98944/MG Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).
I) a conduta minimamente ofensiva, pois uma das essências do
contrato de seguro é a confiança e boa fé nas informações do segurado. Se não se
pode confiar no segurado e nas suas declarações, todo o sistema securitário não se
sustenta; II) ausência de periculosidade social, quando se realiza um crime que
macula um contrato importante tal como o de sinistros, tem-se periculosidade
social, anda mais que, quando a informação é inverídica procura-se imputar a
outrem a sua responsabilidade; III) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, a conduta não tem grau reduzido de reprobabilidade, ao
contrário, é altamente condenável, por ser o apelante, ainda, representante de um
dos podres do Estado, legislativo e IV) lesão jurídica inexpressiva, nesse
contexto, a lesão econômica não é expressiva, mas a jurídica é grande, pois
alguém, preparado, colocou informação inverídica num documento que goza de
presunção "juris tantum", depois, critica os envolvidos no acidentes, dizendo que
estão pressionados, para que haja sua perseguição política e, no final, comenta
sobre erronia "induzida" por policial militar.
4. Não há erro de proibição.
O erro sobre a ilicitude do ato, se inevitável, isenta de pena; se
evitável, poderá diminui-la de 1/3 ou 2/3. Nesse caso, é evitável o erro se o agente
atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas
circunstâncias, ter ou atingir essa consciência (art. 21 e parágrafo único do Código
Penal).
Não se pode dizer que alguém habituado na promulgação de leis, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
11
conversas com as mais diversas Autoridades, não soubesse da erronia penal de sua
conduta. Não erro inevitável ou evitável.
Toda pessoa sabe que deve-se apontar para quem se envolveu no
acidente e quais os veículos que colidiriam.
Se ambos os automotores tivessem seguro, mesmo sendo a conduta
criticável, poder-se-ia imaginar a ação sem qualquer cunho de obtenção de
vantagem em detrimento da seguradora.
No entanto, o gol não tinha seguro, a camionete, da mulher do
apelante, sim, logo, a convicção do cometimento do crime fortalece-se.
5. Inexiste arrependimento posterior.
Não houve sincero arrependimento do apelante. Esse sentimento é
importante, mais que, até mesmo, a reparação em si do prejuízo econômico, para a
individualização penal.
Num primeiro momento, disse que estava sendo perseguido
politicamente. A troca de veículos no boletim de ocorrência era uma inverdade.
Depois, salientou que o policial que o atendeu sugeriu a mudança. Por fim, em
Juízo, que realizou o ressarcimento à seguradora porque o fato causou-lhe
problemas no exercício do mandato com Vereador.
Não pode haver estímulo para essa reparação, caso contrário, os fins
da pena não são supridos, principalmente no que tange à conscientização da
erronia da conduta criminosa (RJTDTACRIM 8/114).
Sendo assim, afasta-se as preliminares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
12
O apelo não comporta acolhimento, subsiste a r. sentença, proferida
pela douta Magistrada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, doutora Ana
Carla Criscione dos Santos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de ocorrência
de fls. 8/11 e 24/27, laudos de lesão corporal de fls. 20/21, 110/111, 118/119 e
prova oral em contraditório, lesionou-se alguém de maneira leve e obteve
vantagem ilícita, com artifício, em prejuízo de outrem.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, num primeiro momento, disse que conduziu o automotor e
sua filha de 3 anos estava no banco traseiro, a seu lado, sua mulher. Sua filha
parecia que tinha engasgado e começou a chorar. Virou-se para trás, sua mulher
"gritou", invadiu a contramão de direção. Desviou para a direita, porém, houve
colisão com outro veículo. A passageira do Astra estava com um pequeno corte na
sobrancelha. Falou que prestaria socorro, porém, o condutor do Astra disse que o
pai dela viria, o que efetivamente aconteceu. Comprometeu-se a ressarcir os
prejuízos. O condutor foi até sua casa para registrarem ocorrência, foram ambos
para a Delegacia. No dia seguinte, entregou em contato com a seguradora. Seu
veículo foi danificado na traseira esquerda da caçamba. Não estava com o Gol e,
sim, com uma camionete. Pelo fato de ser Vereador e estar efetuando apurações da
atual administração, imputa a falsidade de que estão fazendo, por perseguição
política. Não conhece as pessoas envolvidas no acidente. Elas devem estar sendo
pressionadas para mentir (fls. 31).
Depois, retificou essas declarações. Conduzia o Gol, preto, cujas
placas não soube declinar, registrado em seu nome. Quanto à dinâmica do
acidente, foi conforme afirmou, invadiu a contramão de direção. O policial Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
13
perguntou qual era o veículo envolvido. Respondeu que seria o Gol. Não tinha
seguro, por isso, ele sugeriu colocar o veículo camionete, que tinha seguro.
Perguntou se teria problema, ele respondeu que não. Esse automotor era de sua
mulher. Ela não aceitou a situação. No dia seguinte, comunicou a seguradora do
sinistro. Ficou com receio de prejudicar o policial, por isso não revelou isso na
primeira vez que ouvido. Está arrependido, não imaginava a proporção da troca
sugerida pelo miliciano (fls. 88/90).
Em Juízo, novamente repetiu a segunda narrativa. Acrescentou que
somente procurou a seguradora para ressarcir o prejuízo quando tal fato
veio a Público e causou-lhe problemas como Vereador.
As confissões estão em sintonia com a prova amealhada.
Não é crível que o apelante, pecuarista e Vereador, não soubesse
das consequências de colocar um veículo que não participou do acidente em
vez do efetivamente envolvido. Por mais que o policial insistisse, por sua
formação, até mesmo para exemplo na cidade em que cumpria mandato do
Legislativo Municipal, deveria recusar e delatar, se observasse falta
disciplinar, no mínimo, essa conduta à Corregedoria da Polícia Militar. Pelo
menos, entraves para ressarcir os prejuízos que causou, ao invadir a
contramão de direção, inexistiram.
An. C. C., vítima, estava no carro com seu namorado. Viu o Gol
adentrar a faixa contrário e acabou colidindo com o veículo em que estavam,
resultando em ferimentos em seu rosto. Foi socorrida no hospital. Registrou a
ocorrência 2 dias depois na Delegacia. Não soube dizer se no dia foi registrado a
ocorrência. Acredita que quem pagou os danos materiais do carro foi o seguro do
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
14
R. A. L. V., condutor do Astra, estava em seu veículo, em direção à
Piratininga, quando um carro, Gol, dirigido pelo recorrente, adentrou sua pista,
causando um abalroamento. Não teve conversas com ele para acertar a situação do
seguro. A seguradora pagou os prejuízos do carro, porém, ela não questionou qual
era o veículo do acidente. Tomou conhecimento depois que o carro do acidente
não era o mesmo relatado para o seguro.
A vítima e quem conduzia o Astra foram incisivos de que o
apelante invadiu a contramão de direção e, mais, estava num GOL.
João, policial militar, deparou-se com as partes do acidente na base da
Polícia Militar. Elas levaram os respectivos carros, um Astra e uma camionete.
Dias depois, foi informado pelo Escrivão de Polícia que a vítima informou que os
veículos tinham sido trocados.
Paulo, policial militar, atendeu a ocorrência do acidente na base da
Polícia Militar. Estavam o apelante, sua mulher e Rom. Apresentaram os veículos
envolvidos no acidente, quais sejam, uma caminhonete e um Astra. Chamou-os
para vistoriarem o s veículos. O apelante apontou os danos, todavia, no momento
em que estava sendo feita a ocorrência do acidente, nenhuma das partes avisou
que aquele veículo não estava envolvido no acidente. Ficou sabendo, por
investigador de polícia, na troca dos carros.
Os policiais incriminam o apelante no que tange ao estelionato.
Ele apresentou a camionete como a que participou do acidente, a vistoria foi
feita nela, ninguém comentou sobre o gol e ambos não comentaram sobre
sugestão da polícia para a troca.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
15
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP
São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior
Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og
Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus
no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009;
Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg.
12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Des.
Sérgio
Ribas,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco
Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto
Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536
– 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do
Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação
Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel.
Des.
Paiva
Coutinho
–
J.
30.10.2019;
Apelação
Criminal
no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G. Strenger
– J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
16
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier
de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
Lorena foi até a base da Polícia Militar e no local estavam os veículos
envolvidos. Um deles era uma caminhonete. Conversou com o pai da vítima, ele
falou que o veículo não seria esse e, sim, um Gol. Não foi possível observar se
havia outros veículos na base da Polícia Militar.
Axel afirmou que o pai da vítima An. telefonou-lhe e pediu que
buscasse sua carteira na base da Polícia Militar. No local, viu uma pessoa
conversando com o policial militar e mostrando a caminhonete. Posteriormente, o
pai da vítima disse que o veículo envolvido na colisão era um Gol.
Silvio César, genitor de An., asseverou que no local dos fatos estavam
os carros envolvidos, o Gol do apelante e o Astra, conduzido por seu genro. Não
foi à base da Polícia Militar.
André não viu acidente ou foi à delegacia. O apelante disse ter tido
opção de colocar outro carro para seguro, segundo soube. Estava com a
camionete. Quem fazia boletim de ocorrência mencionou isso.
Cristina é mãe do apelante. Na data do acidente, estava na casa dele.
Chegaram apavorados. Taísa estava muito nervosa. O rapaz do acidente foi até lá
para fazer boletim de ocorrência. Limpou o carro. Ele foi com a camionete.
Voltou, pegou documento do carro, enquanto sua mulher ficou na base.
Thaisa, mulher do apelante. Estava junto com o apelante. Estavam
com o gol, ele dirigia. Ele invadiu a mão de direção, bateu retrovisor com
retrovisor. Contou para sogra. O menino ligou. O sogro queria fazer boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
17
ocorrência, foram para base. Foi com ele camionete. O apelante contou que foi o
Gol com Astra. O policial pediu o documento, ele voltou, pegou-o. Entregou o
documento. Paulo Henrique perguntou sobre o Gol, não tinha seguro, falou para
colocar a camionete, porque tinha seguradora. R. concordou com isso.
Maria de Fátima não vi o acidente. Não esteve na delegacia. Não sabe
sobre a seguradora. Conhece o apelante há muito tempo, mais de 30 anos. Ele é
pessoa da caráter, honesto, trabalhador.
Quem favoreceu o apelante não contribui para eximi-lo de
responsabilidade, André soube da troca pelo apelante; Cristina é mãe dele,
suas palavras devem ser recebidas com reservas, pelo vínculo de parentesco
próximo. Thaisa, mulher do apelante, pelo vínculo afetivo, corrobora sua
narrativa. Maria de Fátima não viu o acidente, não esteve na delegacia e
nada sabe sobre a seguradora.
A conduta posterior do apelante mostra que ele agiu com o dolo
exigível ao tipo. Ele narrou que estava com uma camionete, se houve outra
narrativa do casal do Astra era por motivação política, eles estavam sendo
pressionados a mentir, porque estava investigando a administração
executiva, queriam prejudicá-lo. Depois, ao ver que não se sustentaria a
versão apresentada, disse que foi sugestão do policial a mudança e não disse
isso antes para não prejudicá-lo. Não é aceitável tal justificativa.
As provas são robustas da participação do apelante nos delitos.
A pena está correta.
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas nos mínimos legais,
seis (6) meses de detenção para lesão corporal culposa e um (1) ano de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
18
dez (10) dias-multa para o estelionato.
Na segunda fase, a confissão quanto ao acidente de trânsito não leva a
pena aquém do mínimo (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca
podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal
que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do
Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que,
majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615,
735/588, apenas para ilustrar). Inexistem agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento.
As penas são finais, pois mais nada as alteram.
O regime inicial das penas corporais seria o aberto.
Incide na espécie o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, porque
as penas privativas da liberdade são inferiores a quatro (4) anos e o recorrente é
primário, logo, em caso de revogação ou conversão, será a opção mais correta para
a repressão, prevenção e reintegração sociais.
Substituição das penas corporais
Conforme ressaltado, pode ser feita a substituição prevista no art. 44
do Código Penal, no que se refere ao delito de trânsito, que provocou lesão
corporal culposa leve. Isso está em sintonia com a conduta social e personalidade
do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000376-77.2017.8.26.0458 - Vara Única de Piratininga- Voto no 3961
19
A substituição mostra-se adequada por prestação pecuniária, em
doação de dez (10) salários mínimos nacionais ao "Abrigo Criança", de
Piratininga.
Referente ao estelionato, com ressarcimento da vítima, seguradora,
sendo o valor não elevado, pode-se aplicar o art. 171, § 1o, do Código Penal,
solução legislativa quando não há grandes prejuízos, não o crime de bagatela,
logo, com incidência do art. 155, § 2o, do Estatuto Repressivo, sendo primário e
de bons antecedentes o apelante, escolheu-se a pena de multa, fixada em dez (10)
dias-multa.
E, sendo pecuarista, tendo considerável patrimônio (fls. 95), cada dia-
multa pode ficar em um (1) salário mínimo.
Não houve menção, sendo favorecido o apelante, quanto à suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor. Todavia, por não haver recurso ministerial, para evitar a reformativo
"in pejus", não se penaliza quanto a isso.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.